Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
D E C I S ÃO O Distrito Federal requereu, em contrarrazões, o sobrestamento da tramitação da apelação até o julgamento do IRDR processo 0748807-43.2020.8.07.0000, admitido pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça em 1/3/2021. A parte apelante concordou com o pleito do Distrito Federal para o recurso ficar suspenso até o julgamento do referido IRDR 19 (Id 25270440). Verifico que a c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 1/3/2021, admitiu o IRDR 19, instaurado no processo 0748807-43.2020.8.07.0000. Em decisão exarada em 22/3/2021, a eminente relatora do aludido incidente, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Como os juízes e tribunais devem observar os pronunciamentos exarados em incidentes de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, III, do CPC, faz-se necessário sobrestar a tramitação desta apelação até o julgamento do referido IRDR 19. Por tais razões, DEFIRO o requerimento formulado pelo Distrito Federal e DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR 19. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Expeça-se ofício. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)